Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EXAME ACURADO DA QUESTÃO ATINENTE À EXISTÊNCIA DE PROUDUTO AGRÍCOLA SUFICIENTE PARA SATISFAZER O DÉBITO DO AUTOR DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”.

III - Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por FATTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração, por ele mesmo interposto, ao qual foi negado provimento, à unanimidade.

Para tanto, a embargante, de forma renitente, fala de omissão do julgado acerca da análise da inexistência de quantidade suficiente de grãos em nome do devedor principal, o executado Cléber Toniazzo, apta garantir a dívida do exequente e do autor dos embargos de terceiro, ora embargante.

Por fim, pugna pela manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, consoante se verifica, a embargante pretende apenas rediscutir o resultado do Acórdão embargado, sem, contudo, apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios.

Com efeito, o Acórdão embargado foi suficientemente claro ao dispor que inexiste qualquer omissão quanto a prova documental apresentada nos autos, a qual atestava a existência de grãos, mais precisamente do saldo de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, ou seja, quantia suficiente para garantir o direito da autora dos embargos de terceiro, ora embargante.

Infere-se, portanto, que a pretensão da embargante se limita à reforma da decisão por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por conseguinte, a postura adotada pela embargante ao oporem estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara e amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição efetivamente existentes na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, condenando a embargante ao pagamento de multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022